Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-87.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0001684-87.2012.8.14.0061

AUTORIDADE: GONCALO VICENTE VIEIRA

AUTORIDADE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER APURADA CONFORME PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 3.365/41.COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.
RITJPA, ARTIGO 31, § 1º, VI. RELATORIA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR RESPONSÁVEL PELO ACERVO DA EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.

1.
O artigo 31, § 1º, VI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece que as demandas que versarem sobre desapropriação indireta são de competência das Turmas de Direito Público.

2.
Na hipótese narrada, a indenização deve ser apurada nos termos do procedimento estabelecido no Decreto- Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública.

3.
Pelo exposto, a relatoria do recurso de Apelação deve recair ao responsável pelo acervo da Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves, tendo em vista a aposentadoria da mencionada magistrada, em razão da presente demanda versar
sobre matéria de Direito Público
.

A

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes Do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, para declarar a competência da Turma de Direito Público, em razão da matéria tratada nos autos.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno, realizada em 14/09/2022 às 14:00 a

21/09/2022, às 14:00.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de dúvida não manifestada sob forma de conflito, suscitada nos autos de Apelação Cível, entre os Exmos. Desembargadores CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e DIRACY NUNES ALVES, interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por apossamento administrativo - desapropriação Indireta, proposta por GONÇALO VICENTE VIEIRA em face de CENTRAIS ELÉTRICA DO NORTE DO BRASIL ELETRONORTE S/A.

Em sua peça vestibular (id. 4362418, pág. 4), o requerente busca indenização decorrente da expropriação das suas terras para a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, ocorrida em meados de 1980.

O feito foi sentenciado (id. 4362421, pág. 2/7), nos seguintes termos:

“Isto posto, decreto a extinção da pretensão do autor a reparação dos danos pela ocorrência da prescrição, com arrimo no art. 269, IV, do Código de Processo Civil c/c o art. 206, § 3º, V, do CC/2002, e, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

Às fls. (id. 4362422, pág. 1/13), Gonçalo Vicente Vieira interpôs Recurso de Apelação (id. 4362422, pág. 1/13), pugnando, em síntese, pelo afastamento da prescrição, anulação da sentença e retorno dos autos para o 1º grau para o seguimento da instrução processual.

Distribuído o apelo inicialmente ao Des. Constantino Augusto Guerreiro, este, considerando o disposto na Emenda Regimental nº 05/2016, - que proporcionou a especialização dos órgãos julgadores da matéria cível, dividindo os órgãos julgadores em turmas e seções de Direito Público e Privado-, e diante da opção para integrar as turmas de direito privado, e por entender tratar a questão de matéria de direito público, determinou a redistribuição do feito, consoante id. (4362427, pág. 1).

Recaindo a nova distribuição à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, esta, com posicionamento diverso, entendendo tratar-se de matéria de competência das turmas de direito privado, determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis (id. 4362428, pág. 1/3), tendo então sido distribuído como “Dúvida não manifestada sob forma de conflito”, cabendo-me a relatoria.

Enviados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito (id. 4362430, pág. 4/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seus art. 31 e 31-A as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, assim como prevê, em seu art. 24, XIII, “q”, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar as
dúvidas não manifestadas sob forma de conflito
,
sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições
, senão vejamos:

“
Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar recurso de apelação
em ação de indenização por apossamento administrativo – desapropriação indireta,
em que o autor alega ter ocorrido a expropriação de suas terras em meados de 1980 para a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Analisando os autos, verifica-se que o requerente informou que a expropriação se deu por apossamento administrativo sem qualquer acordo ou indenização prévia para tanto.

Informa, inclusive, que o processo expropriatório de nº 10.841/85 encontra-se inconclusivo, no que tange à liquidação das indenizações, e por esse motivo ajuizou a presente ação (desapropriação indireta) objetivando receber valores referentes a indenização que entende ser devida.

Assim, na hipótese narrada, a indenização deve ser apurada nos termos do procedimento estabelecido no Decreto- Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública.

Desse modo, entendo que o presente feito deve ser julgado pela Turma de Direito Público, que possui competência para julgar a ação de desapropriação indireta, consoante artigo 31, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que assim dispõe:

Art. 31. As duas
Turmas de Direito Público
são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV – as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

VI – a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – licitações e contratos administrativos;

II – controle e cumprimento de atos administrativos;

III – ensino;

IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V – contribuição sindical;

VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941 (grifo nosso);

VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;

X – ação popular;

XI – ação civil pública;

XII – improbidade administrativa;

XIII – direito público em geral.

Ademais, esse entendimento já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em caso idêntico ao dos presentes autos, conforme se observa no julgado da 1ª Turma de Direito Público abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC-1973. EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA HIDELÉTRICA DE TUCURUÍ. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA PARTE APELANTE. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 1980. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MAIO DE 2012 QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém/PA, 4 de abril de 2022. (8873751, 8873751, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-05).

Pelo exposto, entendo que a relatoria do recurso de Apelação deve recair ao responsável pelo acervo da Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves, tendo em vista a aposentadoria da mencionada magistrada, em razão da
Matéria de Direito Público
tratada na presente demanda.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2022.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 26/09/2022